Tribunal: TJMT
Processo: 1003972-57.2023.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003972-57.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial, Professor]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDILAINE MACIEL DE BARROS SOUZA - CPF: 018.485.041-01 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1003972-57.2023.8.11.0006.

RECORRENTE: EDILAINE MACIEL DE BARROS SOUZA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Data de Julgamento: 22 a 25/07/2024.

súmula de julgamento – ART. 46 DA lEI Nº 9.099/1995

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – MUNICÍPIO DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 – 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORAS EXTRAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante, visando à reforma da decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando
improcedentes
os pedidos iniciais (id. 219824163).

2.

Observa-se que a reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que é servidora pública contratada pelo município de Cáceres/MT, e exerce a função de professora.

Relata que deveria ter trabalhado 06 horas e 40 minutos das 20 horas semanais (1/3), e 10 horas das 30 horas semanais (1/3) em atividades extraclasses, mas, tendo trabalhado 20 e 30 horas em regência de turma, faria jus ao recebimento da diferença a título de horas extras.

3.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

4.

A sentença proferida nos autos reconheceu que "
a atividade extraclasse faz parte da grade horária do professor, já estando agregada na remuneração mensal do contratado, podendo o mesmo utilizar 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas
", julgando improcedentes os pedidos da inicial.

5.

Nos termos da Lei Federal nº 11.738/08, a composição da jornada de trabalho deve observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, e 1/3 (um terço) da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora-atividade.

6.

No caso em tela, a carga horária dos professores municipais está definida pela Lei Complementar Municipal de Cáceres nº 47/2003, que observou as disposições da Lei Federal nº 11.738/2008.

7.

Desse modo, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida.

8.

In casu
, apesar das alegações da recorrente, não há, nos autos, qualquer documento que ampare sua pretensão.

9.

É cediço que
as atividades “extraclasses” não podem ser confundidas com hora extra
, já que, conforme estipulado pela Lei nº 11.738/2008, os profissionais do magistério público devem reservar 1/3 (um terço) de sua jornada de trabalho para o desenvolvimento de suas aulas e demais práticas profissionais.

10.

É certo, inclusive, que as referidas atividades devem ser remuneradas, consoante dispõe a própria lei; entretanto, o que se discute não é o recebimento dessa verba, mas sim da hora extra. Desse modo, é
importante consignar que os Tribunais Pátrios possuem entendimento basilar no sentido de que a atividade extraclasse não caracteriza hora extra, e, se dentro do 1/3 estipulado pela legislação mencionada, não há que se falar em pagamento extraordinário
.

11.

A propósito:

APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO.
HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não se desincumbindo a autora do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, impõe-se a improcedência de seus pedidos formulados na exordial, consoante prevê o art. 373, I do Código de Processo Civil
. Sentença mantida; 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AM - AC: 00000973420178046301 Parintins, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 16/03/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – PROFESSOR DE ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL – AVANÇO HORIZONTAL – ACRÉSCIMO PERCENTUAL NO SALÁRIO DO SERVIDOR EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL 16/2003 –
PRETENSÃO DE HORAS EXTRAS PELA SIMPLES INOBSERVÂNCIA DA CARGA HORÁRIA DESTINADA À ATIVIDADE EXTRA CLASSE – LEI FEDERAL 11.738/2008 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR SUPERIOR À CARGA HORÁRIA CONTRATADA
– PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0000318-58.2020.8.16.0099 - Jaguapitã - Rel.: Desembargador Guilherme Luiz Gomes - J. 03.05.2021)
(TJ-PR - APL: 00003185820208160099 Jaguapitã 0000318-58.2020.8.16.0099 (Acórdão), Relator: Guilherme Luiz Gomes, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2021) (grifei).

12.

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – RECEBIMENTO DE HORA EXTRA – RECEPÇÃO DOS ALUNOS E POSTERIOR ENTREGA AOS RESPONSÁVEIS – ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ATIVIDADE EXERCIDA POR OUTRO PROFISSIONAL – DESENVOLVIMENTO DE AULAS E DEMAIS PRÁTICAS EM CASA –
ATIVIDADE EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORA EXTRA – LEI 11.738/2008 – 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO QUE DEVE SER DESTINADA A ATIVIDADES EXTRACLASSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Embora tenha sido tecido a narrativa de que a autora, ora recorrente, desenvolvia atividades incompatíveis com sua função, o que demandava sua chegada antecipada e estadia prolongada na instituição, isto restou desconstituído consoante documento que atesta a realização da atividade por outro profissional. 2 – É pacífico, no ordenamento jurídico hodierno, o entendimento de que o desenvolvimento de atividades extraclasse não se confunde com a realização de hora extra, sendo que em eventual excesso, a comprovação é incumbência do autor, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
(N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) (grifei).

13.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

14.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024